Tribunal: TJDFT
Processo: 0703924-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703924-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: COLEGIO MAJORITARIO EDUCACIONAL DE FORMOSA EIRELI - ME AGRAVADO: BIANCA MAGALHAES ANGHEBEM DESPACHO Considerando a interposição de Agravo Interno pelo autor COLEGIO MAJORITARIO EDUCACIONAL DE FORMOSA EIRELI - ME, cite-se a ré BIANCA MAGALHAES ANGHEBEM para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta ao recurso. Após, venham-me conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 28 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora